Tribunal: TJBA
Processo: 8125808-89.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125808-89.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA DA SILVA FREITAS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUTENTICAÇÃO POR SELFIE COM DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por negativação decorrente de dívida supostamente não contraída, com fundamento na ausência de prova de ilicitude da conduta da instituição financeira.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve negativação indevida do nome da autora, a justificar a indenização por danos morais, à luz da regularidade da contratação digital apresentada pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, a
instituição ré apresentou elementos probatórios que atestam a contratação digital por meio de aplicativo oficial, incluindo
selfie
com documento de identidade.

4.
A autora não impugnou especificamente a autenticidade da imagem apresentada nem a veracidade dos dados do documentais, limitando-se a alegações genéricas sobre a fragilidade da prova digital.

5. Na ausência de prova pericial requerida ou outro elemento concreto que infirme a autenticidade da contratação, prevalece a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

6
. Nesse contexto, reputa-se demonstrada a licitude da conduta da parte apel
ada
ao inscrever o nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, po
is
agiu no exercício regular do seu direito em face da inadimplência da autora/apela
nte
, sendo indevida qualquer indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelação cível não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8125808-89.2022.8.05.0001
,
sendo
Apelante
Amanda da Silva Freitas

e
Apelado
NU Pagamentos
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça